Tribunal: TJSP
Processo: 2162879-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Decisão que, em razão dos novos valores apontados pelo requente, considerou TEMPESTIVA a impugnação, declarando corretos os cálculos apresentados pela instituição impugnante, reconhecendo o EXCESSO DE EXECUÇÃO, afastando a incidência de multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, uma vez que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - Decisão que, em razão dos novos valores apontados pelo requente, considerou TEMPESTIVA a impugnação, declarando corretos os cálculos apresentados pela instituição impugnante, reconhecendo o EXCESSO DE EXECUÇÃO, afastando a incidência de multa e honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC, uma vez que não se verifica inércia do requerido - Sucumbente, a impugnada (exequente) arcará com as custas, despesas processuais e honorários da parte adversa, fixados em 10% sobre a diferença entre os cálculos por ela apresentados - IRRESIGNAÇÃO dos exequentes - Pretensão de ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar o imediato levantamento dos honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais, quanto os contratuais, com base nos valores incontroversos apresentados pelas partes - Pedido de provimento do recurso para reformar integralmente a decisão combatida, declarando-se a intempestividade da impugnação, reconhecendo que o depósito é insuficiente, deixando de condenar a agravante em honorários de sucumbência - POSSIBILIDADE PARCIAL para determinar o levantamento pelos patronos do valor incontroverso referente aos honorários sucumbenciais arbitrados na ação de conhecimento - DESCABIMENTO da pretensão de REFORMA INTEGRAL da decisão - Fase de cumprimento de sentença que deve obedecer rigorosamente aos limites do título executivo judicial, sendo totalmente descabida qualquer discussão que extrapole o que foi constituído - Incidente que se processava de forma provisória, pois pendente recurso de apelação, no qual fora aceito o depósito do seguro garantia, cuja liquidez já foi confirmada por esta C. Câmara - Matéria atinente ao erro do cálculo que não se sujeita aos efeitos da preclusão, por se tratar de questão de ordem pública - Evidenciado o EXCESSO DE EXECUÇÃO - Cálculos apresentados pela credora, em desacordo com o disposto no título executivo judicial - HONORÁRIOS advocatícios - Cabimento de condenação em honorários advocatícios à parte sucumbente, porquanto houve alteração substancial do processo principal - Exceção prevista em jurisprudência consolidada - Não demonstrado o desacerto da decisão da Magistrada de Primeira Instância - Confirmação da antecipação da tutela recursal - Precedentes do C. STJ -DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.